Tribunal: TJDFT
Processo: 0745422-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO E AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA.
1. Inócua qualquer determinação de penhora quando pende sobre a matrícula do imóvel averbação de indisponibilidade, além de estar registrado em nome de terceiro estranho ao processo.
2. Recurso conhecido e não provido.